Tribunal: TJDFT
Processo: 0714392-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. UTI. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. ÓBITO DO PACIENTE. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO EM APELAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DESDE O REQUERIMENTO DE INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA.
1. Embora o falecimento da parte dispense o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória concedida, confirmando-a ou revogando-a. Assim, o falecimento da parte autora não induz a perda superveniente do interesse processual, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas.
2. A ausência de vagas em leitos públicos de UTI ofende o direito fundamental à saúde. Assim, o Distrito Federal deve custear as despesas referentes à internação da parte autora em hospital particular a partir do momento em que foi requerida sua inserção em lista de espera da rede pública.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Julgamento nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.